Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746328-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA ASSISLENE ROCHA EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 56397980), opostos pela Autora/Apelada, ADRIANA ASSISLENE ROCHA, em face do Acórdão n. 1.812.792 (ID 55910772), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Como consequência, reformou em parte a sentença e julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais. Ante o exposto, intime-se a Embargada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos opostos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 16:13:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador